Tribunal: TJPA
Processo: 0010890-66.2016.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. PEDIDO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZDA. CONFISSÃO ESPONTANEA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA A DEFESA. 1. O argumento trazido pela defesa do apelante, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada merece prosperar, eis que somente os motivos do crime permanecem desfavorÃ¡veis, razÃ£o pela qual, atenta aos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena, a redimensiono para 15 anos de reclusÃ£o. 2. Quanto ao pedido de aumento da pena-base pelo MinistÃ©rio PÃºblico, sob argumento de que as circunstÃ¢ncias referentes a personalidade e a conduta social do apelante devem ser reputadas desfavorÃ¡veis, nÃ£o encontro nos autos elementos tÃ©cnicos nos autos a respaldar o pedido, nÃ£o sendo possÃvel aferir tais circunstÃ¢ncias, eis que para aplica-las, seria necessÃ¡rio uma anÃ¡lise acurada do caso concreto, com a submissÃ£o do rÃ©u a investigaÃ§Ã£o da personalidade e averiguaÃ§Ã£o de sua Ãndole, seu perfil moral e psicolÃ3gico, a fim de determinar seu comportamento social, o que nÃ£o ocorreu no caso dos autos, razÃ£o pela qual as mantenho nos moldes da fundamentaÃ§Ã£o supra, valoradas de forma neutra. 3. Na segunda fase, ausentes circunstÃ¢ncias agravantes, o MinistÃ©rio PÃºblico requereu o afastamento da atenuante de confissÃ£o de espontÃ¢nea, sob argumento de que o jÃºri popular nÃ£o se baseou na versÃ£o do rÃ©u para proferir o veredicto condenatÃ3rio. Em que pesem os argumentos recursais, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, Ã© cabÃvel a incidÃªncia da atenuante de confissÃ£o, ainda que de natureza qualificada, eis que serviu para convicÃ§Ã£o judicial incriminadora e deve favorecer o rÃ©u (SÃºmula 545 do STJ). Em sendo assim, mantenho a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, pelo que reduzo a pena, nos termos quantificados na sentenÃ§a em 1/6, passando a pena para 12 anos e 06 meses de reclusÃ£o, as quais, ausentes causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o, a torno definitiva. O regime permanece inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFESA E CONHECIDO E IMPROVIDO PARA O MINISTÃRIO PUBLICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00108906620168140003.
COMARCA: Santarém.
APELADO/APELADO: Justiça Pública.
APELANTE/APELADO:
Ivaldo Andrade de Oliveira (Defensoria Pública do Estado)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. PEDIDO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZDA. CONFISSÃO ESPONTANEA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA A DEFESA. 1. O argumento trazido pela defesa do apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar, eis que somente os motivos do crime permanecem desfavoráveis, razão pela qual, atenta aos critérios de individualização da pena, a redimensiono para 15 anos de reclusão. 2. Quanto ao pedido de aumento da pena-base pelo Ministério Público, sob argumento de que as circunstâncias referentes a personalidade e a conduta social do apelante devem ser reputadas desfavoráveis, não encontro nos autos elementos técnicos nos autos a respaldar o pedido, não sendo possível aferir tais circunstâncias, eis que para aplica-las, seria necessário uma análise acurada do caso concreto, com a submissão do réu a investigação da personalidade e averiguação de sua índole, seu perfil moral e psicológico, a fim de determinar seu comportamento social, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual as mantenho nos moldes da fundamentação supra, valoradas de forma neutra. 3. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, o Ministério Público requereu o afastamento da atenuante de confissão de espontânea, sob argumento de que o júri popular não se baseou na versão do réu para proferir o veredicto condenatório. Em que pesem os argumentos recursais, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, é cabível a incidência da atenuante de confissão, ainda que de natureza qualificada, eis que serviu para convicção judicial incriminadora e deve favorecer o réu (Súmula 545 do STJ). Em sendo assim, mantenho a atenuante de confissão espontânea, pelo que reduzo a pena, nos termos quantificados na sentença em 1/6, passando a pena para 12 anos e 06 meses de reclusão, as quais, ausentes causas de aumento e diminuição, a torno definitiva. O regime permanece inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFESA E CONHECIDO E IMPROVIDO PARA O MINISTÉRIO PUBLICO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelações Penais, interpostas pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer, que condenou
Ivaldo Andrade Oliveira
, pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, a pena de 15 (quinze) anos a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em síntese, narra a peça acusatória que, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 17h30m, na PA254, na comunidade Tauari, Zona Rural deste Município, o réu com o uso de arma branca, ceifou a vida de Gilberto Santos da Silva.

Conforme o apurado, no dia dos fatos o apelante e o ofendido passaram o dia ingerindo bebida alcoólica, na beira de um açude, juntamente com outras pessoas. E por volta das 17h, o acusado e a vítima decidiram ir para a comunidade camburão, sendo que a motocicleta pertencente ao apelante foi conduzida pelo ofendido.

A vítima decidiu voltar para pegar outra pessoa, deixando o réu no caminho, contudo devido ao seu elevado estado de embriaguez, aquela caiu com a motocicleta. Após, o ofendido levantou-se e foi em direção ao denunciado, o qual pediu para que retornasse com a motocicleta.

Ao retornar, a vítima novamente caiu, sendo que o demandado gritou para que este não levantasse com o veículo. Contudo, o ofendido não obedeceu, causando-lhe ira, de forma que Ivaldo disse-lhe:
eu falei para não levantar a moto
.

Em seguida, o réu puxou uma faca que estava na bainha pendurada no guidão da motocicleta e desferiu uma facada no tórax de Gilberto, após, atingiu a vítima com outro golpe nas costas. A vítima foi levada ao hospital Santo Antonio, nesta cidade, vindo a óbito por volta das 23h, devido a parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico e hemopneumotárax, em razão das lesões sofridas. O apelante foi preso poucas horas após o fato

A denúncia foi recebida no dia 18/02/2017 (fls. 05), sendo que após tramitação processual, o Juízo
a quo
prolatou decisão em 17/05/2017 (fls. 26/30) pronunciado o réu, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Foi designado o Tribunal do Júri para o dia 29/08/2017, no qual foi o apelado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas (fls. 77/78) e condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação o Ministério Público pugna pela reforma da sentença afim de a pena base seja aumentada além do
quantum
já fixado pelo Juiz sentenciante, argumentando que as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social sejam reputadas desfavoravelmente. Requerendo, ainda, o afastamento da circunstância atenuante de confissão espontânea, eis que o júri popular não se baseou na versão do réu para proferir o veredicto condenatório (fls. 96/102).

Em sede de contrarrazões a defesa requer o não provimento do recurso e a manutenção sentença em todos os termos (fls. 104/106).

Quanto ao apelo defensivo, apesar do patrono do apelante ter manifestado de forma oral o interesse de recorrer da decisão em Sessão Plenária (fls. 80), quando regularmente intimado para apresentar razões recursais junto ao Tribunal
ad quem
, manteve-se inerte, sendo os autos remetidos à Defensoria Pública do Estado, a qual apresentou razões, pleiteando revisão na dosimetria da pena, a fim de que esta seja fixada no mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, foram valoradas de forma equivocada pelo Juízo (fls. 134/141).

Em contrarrazões o Órgão Ministerial pugna pela total improcedência do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (fls. 148/150).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Ivaldo Andrade de Oliveira, bem assim, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (fls. 153/167).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa requer,
a redução da pena-base aplicada ao apelante em seu patamar mínimo
.

Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo o Juiz
a quo
considerado como circunstâncias negativas a culpabilidade e os motivos do crime.

Todavia, conforme se extrai na sentença condenatória, o Juízo demandando valorou a
culpabilidade
de forma equivocada, na medida em que se utilizou de justificativas que são inerentes ao tipo penal, o que não é cabível.

O ré não possui
antecedentes,
não sendo possível avaliar sua
conduta social
, nem aferir a
personalidade
, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Com relação aos
motivos
, conforme reconheceu o Conselho de Sentença, agiu o réu de forma fútil, devendo permanecer desfavorável ao réu.

As
circunstâncias
da pena não foram valoradas nesta fase, a fim de evitar
o bis in idem
, eis que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificação do crime prevista no artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Quanto as
consequências
do crime, é inerente ao tipo da pena, devendo, igualmente, ser considerada neutra. No que se refere ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pela defesa do apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar, eis que somente os motivos do crime permanecem desfavoráveis, razão pela qual, atenta aos critérios de individualização da pena, a redimensiono para 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste ponto, insurge-se também o Órgão Ministerial quanto a dosimetria da pena, mais especificamente requerendo o aumento da pena-base, sob argumento de que as circunstâncias judiciais referentes a personalidade e a conduta social do apelante devem ser reputadas desfavoráveis na medida em que trata-se de pessoa com comportamento antissocial e violento.

Todavia, em que pesem os argumentos recursais do
Parquet
de 1º grau, não encontro nos autos elementos técnicos nos autos a respaldar o pedido, não sendo possível aferir tais circunstâncias com base tão somente no testemunho de vizinhos, os quais informaram que o mesmo era pessoa agressiva e quando bebia se transformava.

Para aplicar as referidas circunstâncias de forma negativa, seria necessário uma análise acurada do caso concreto, com a submissão do réu a investigação da personalidade e averiguação de sua índole, seu perfil moral e psicológico, a fim de determinar seu comportamento social, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual as mantenho nos moldes da fundamentação supra, valoradas de forma neutra.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, o Ministério Público requereu o afastamento da atenuante de confissão de espontânea, sob argumento de que o júri popular não se baseou na versão do réu para proferir o veredicto condenatório.

Em que pesem os argumentos recursais, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, é cabível a incidência da atenuante de confissão, ainda que de natureza qualificada, eis que serviu para convicção judicial incriminadora e deve favorecer o réu, inclusive, a Súmula 545 do STJ prevê:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Na hipótese, não se pode olvidar que a confissão do acusado serviu para corroborar os demais elementos de provas constantes nos autos, aptos para um juízo condenatório, de modo que, (certamente) utilizada para convencimento pelos julgadores leigos, merece ser considerada também a para fins de cálculo da pena. Sobre o tema, colaciono julgados do STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO... 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que o agente a tenha revelado, no carrear da persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, ainda que restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n.º 545/STJ. (...)
AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 26/03/2019.

Em sendo assim, mantenho a atenuante de confissão espontânea, pelo que reduzo a pena, nos termos quantificados na sentença em 1/6 (um sexto), passando a pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição a pena final e definitiva resta quantifica em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não merecendo reparos.

O regime determinado para o cumprimento da pena permanece o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`a¿
do Código Penal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso do Ministério Público, com relação ao recurso Defensivo, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a reprimenda em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.